Tribunal: TJSP
Processo: 1502400-32.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - FURTO QUALIFICADO(rompimento de obstáculo) E CONCURSO DE AGENTES - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS - RÉUS ABORDADOS NA POSSE DE UMA DAS MOTOCICLETAS FURTADAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REFERENTE A ALEGADA AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO, JAMAIS COMPROVADA - DUPLA CONFISSÃO DO ACUSADO KAUÊ, QUE NA PEÇA FLAGRANCIAL AINDA DELATOU JHEDSON MAS SE RETRATOU

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - FURTO QUALIFICADO(rompimento de obstáculo) E CONCURSO DE AGENTES - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS - RÉUS ABORDADOS NA POSSE DE UMA DAS MOTOCICLETAS FURTADAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REFERENTE A ALEGADA AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO, JAMAIS COMPROVADA - DUPLA CONFISSÃO DO ACUSADO KAUÊ, QUE NA PEÇA FLAGRANCIAL AINDA DELATOU JHEDSON MAS SE RETRATOU PARCIALMENTE EM JUÍZO - INÚMERAS EVIDENCIAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

2 - PRETENSÃO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACUSADO JHEDSON - DESCABIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA SUA PARTICIPAÇÃO DIRETA NO FURTO E NÃO COMO RECEPTADOR - VERSÃO INICIAL DE COMPRA DE BENS DA MOTO QUE SE MOSTROU INVEROSSÍMIL E NÃO POSITIVADA, DESMENTIDA PELA DUPLA CONFISSÃO DE KAUÊ - COAUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADA.

3 - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO NÃO APENAS POR LAUDO PERICIAL, QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE "REPARO RECENTE" NO MURO DO ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA, MAS TAMBÉM PELA PROVA ORAL, NOTADAMENTE O DEPOIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO PÁTIO, QUE CONFIRMOU A COLISÃO DE UM VEÍCULO NO LOCAL PARA PERMITIR A SUBTRAÇÃO, SOMADA COM A DUPLA CONFISSÃO DE KAUÊ.

4 - DOSIMETRIA - PENAS BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL - PARA O CORRÉU KAUÊ, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA - PARA O CORRÉU JHEDSON, REINCIDENTE, ACRÉSCIMO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE - MANUTENÇÃO.

5 - REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO PARA O ACUSADO JHEDSON DIANTE DA MEDIANA GRAVIDADE DO CRIME E REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE "SURSIS" - SÚMULAS 718 E 719 DO STF E 440 DO STJ RESPEITADAS, ANTE A FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS.

6 - DETRAÇÃO PENAL RESERVADA AO JUÍZO COMPETENTE, QUE TERÁ MELHORES ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO MÉRITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO - PENAS PECUNIÁRIAS FIXADAS NO PISO LEGAL E SUSPENSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - RÉUS DE CONDIÇÃO SOCIAL INCERTA E ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSOS DESPROVIDOS.